Tribunal: TJES
Processo: 5041067-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041067-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NECY DE DEUS PINHEIRO MAIA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E ERRO NO SISTEMA PJE. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA EM 25/09/2025. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NOS AUTOS Nº: 5041067-13.2024.8.08.0035

AGRAVANTE: NECY DE DEUS PINHEIRO MAIA

AGRAVADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E ERRO NO SISTEMA PJE. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA EM 25/09/2025. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Agravo Interno (precedido de pedido de reconsideração) interposto por NECY DE DEUS PINHEIRO MAIA em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado, ante o reconhecimento da deserção.

2.
A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de intimação do despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica. Alega a ocorrência de erro no sistema PJe, afirmando que não teve ciência do prazo de 48 horas para a juntada de documentos, o que teria inviabilizado o preparo recursal ou a prova da necessidade da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A insurgência recursal gravita em torno de suposta falha na intimação do despacho proferido em 22/09/2025 (ID 16102472), o qual assinalou o prazo de 48 horas para que a parte recorrente comprovasse a alegada insuficiência de recursos, sob pena de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Após detida auditoria nos registros do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que a intimação referente ao mencionado despacho foi disponibilizada e regularmente publicada no Diário da Justiça no dia 25/09/2025.

5.
Nesse contexto, a contagem do prazo processual iniciou-se no primeiro dia útil subsequente (26/09/2025), expirando-se em 29/09/2025. O sistema registrou automaticamente o decurso do prazo (ID 16222159) em 30/09/2025, sem que houvesse qualquer manifestação ou protocolo da documentação exigida pela parte interessada.

6.
Não subsiste, portanto, a tese de erro no sistema ou ausência de publicidade. A intimação via Diário da Justiça é o meio oficial de comunicação dos atos processuais aos patronos constituídos, sendo ônus da parte o acompanhamento regular das publicações. A alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer prova de indisponibilidade técnica do sistema no período, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa ocorrida.

7.
Desta forma, mantida a irregularidade do preparo (deserção), a manutenção da decisão monocrática de inadmissibilidade é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática de inadmissibilidade recursal por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)